Tribunal: TJES
Processo: 0016762-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016762-50.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EGISTO ADAUTO GRATIERI e outros
APELADO: ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA
PRODUZIDA PELOS
AUTORES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
ASO EM EXAME.

Insurgência dos apelantes contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, em que alega
ram
ser legítimos possuidores do lote n. 15, da quadra XIV, situado na Rua Bela Vista, Nova Almeida, Serra-ES, com área de 300 m2, e que sofreram esbulho pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes comprovaram a posse sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho por parte dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse cabe ao autor demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4. A escritura pública de compra e venda apresentada pelos apelantes não é suficiente para comprovar o exercício da posse, especialmente diante das provas apresentadas pelos réus de que residem no imóvel desde 2003 e que fizeram diversas benfeitorias no local.

5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a discussão sobre a titularidade do imóvel é inadequada em sede de ação possessória, devendo limitar-se à análise da posse (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18-02-2014)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

7. Majorada a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do exercício anterior da posse e do esbulho praticado pelo réu, sendo insuficiente a mera titularidade do imóvel para se garantir a reintegração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 1.210; Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18-02-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016762-50.2020.8.08.0048.

APELANTES: EGISTO ADAUTO GRATIERI E NELZENI FARDIN GRATIERI.

APELADOS: ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES E DURVAL BORGES FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiram-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na ação de reintegração de posse que ajuizaram contra os apelados.

Versa a demanda sobre a posse do lote 15, da quadra XIV, situado na Rua Bela Vista, Nova Almeida, Serra-ES, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados).

A
leg
aram

os
apelante
s
, em síntese, que: 1)
comprov
aram serem legítimos proprietários do imóvel; e 2)
“
demonstraram terem exercidos
[sic]
a posse do terreno durante o período em que adquiriram o lote de terreno em meados de 1997 até o ano de 2019 data que souberam que haviam invasores em seu lote de terreno, quando tomaram as medidas necessárias para interromperem a posse dos Apelados.”

O recurso não deve ser provido.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do Código de Processo Civil, estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, os apelantes não lograram comprovar a posse deles e tampouco a prática de esbulho por parte dos apelados em relação ao imóvel objeto da demanda.

A escritura pública de compra e venda do
terreno
apresentada pelos autores por si só não é hábil a comprovar o exercício da posse

especialmente diante dos elementos apresentados pelos réus.

Os réus lograram comprovar que residem
numa casa edificada no terreno objeto da demanda
desde 2003
e conforme consignado pela ilustre magistrada singular “se esse imóvel tivesse sido cuidado por quem se diz dono, dificilmente passariam despercebidas tantas mudanças no imóvel ao longo dos
anos
, inclusive de posseiros. É dizer, caso os autores estivessem, de fato, exercendo sua posse ali, sequer haveria tempo para se construir casa...”

Oportuno registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 18-02-2014, data da publicação/fonte: DJe 24-02-2014).

Diante de tal cenário, a respeitável sentença recorrida deve ser mantida porque os autores não lograram comprovar os requisitos necessários para obtenção da almejada tutela possessória.

Posto isso, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.